Tribunal: TJDFT
Processo: 0721739-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721739-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARNILDO NILSON D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisões proferidas nos autos do cumprimento de sentença no 0702152-68.2024.8.07.0001 que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e majorou as astreintes, mediante determinação das cédulas de crédito rural indicadas, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada inicialmente a R$ 60.000,00 (Id 235236555 e 235942194). Expõe, em síntese, que após diligências em seus sistemas, verificou que nenhuma das operações descritas na inicial pertence ao autor, sendo atinentes a diversos terceiros, a impossibilitar exibi-las; que, apesar de tal fato, determinou o Juízo de origem o levantamento de valores antes de escoado o prazo para impugnação; que já houve determinação de majoração de multa. Sustenta a nulidade da determinação de expedição de alvará, porquanto realizada antes de escoado o prazo para impugnação (07/05/2025), sem observar que o depósito foi expressamente efetuado como garantia do juízo, acarretando cerceamento de defesa e enriquecimento ilícito. Ratifica que as operações mencionadas na inicial não pertencem ao agravado, encontrando-se impossibilitado de exibir a documentação. Defende não ser viável a inversão do ônus da prova, bem como que as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão judicial de seus clientes, o qual era vintenário, segundo o art. 177 do CC/16, já transcorrido. Consigna que, conforme Súmula 372 do STJ, não cabe aplicação de multa em ação de exibição de documentos, além de não poder a multa conduzir a enriquecimento ilícito, tampouco possuir natureza ressarcitória ou indenizatória, servindo apenas como medida coercitiva a desestimular o não cumprimento da ordem judicial. Destaca que a aplicação da multa poderá ser revista pelo Juízo, inclusive com exclusão no caso de se tornar excessiva (art. 537, CPC), não podendo se tornar mais importante que o próprio objeto principal da ação, tal como no caso. Assevera ser indevida tanto a fixação quanto a majoração da multa, impondo-se sua revogação ou mesmo sua redução por ser desproporcional ao conteúdo econômico da demanda e com a própria obrigação cujo cumprimento se destinava a forçar. Alega que os cálculos apresentados unilateralmente pela parte adversa são excessivos por terem sido cobrados sem que confirmadas as astreintes na sentença, em ofensa à coisa julgada. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou a liberação dos valores depositados em juízo antes mesmo do prazo para impugnação. No mérito, requer a exclusão da multa fixada. Preparo recolhido (Id 72432150). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece o agravo ser recebido com efeito suspensivo parcial. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como risco ao resultado útil ao presente recurso, caso não se suspendam os efeitos da segunda decisão no que tange à majoração das astreintes voltada ao novo cumprimento da obrigação de fazer, em que pese haver relevante controvérsia quanto à sua incidência ao caso, o que deve ser dirimindo no âmbito do presente recurso, no momento processual oportuno. Já no que tange ao ressarcimento dos valores já levantados pela parte adversa (Id 232623963) em razão das primeiras astreintes fixadas e já levantadas pela parte, consigne-se que esta será, se o caso, objeto de determinação de devolução após eventual provimento do recurso. ANTE O EXPOSTO, concedo parcialmente o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a exigência da nova ordem de cumprimento da obrigação de fazer e consequente incidência das astreintes majoradas, até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora